Tribunal: STF
Processo: RE 588332
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE LESÕES
   CORPORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE
   INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE CRIME
   CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
   ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1.      A questão de direito tratada
   nestes autos diz respeito à alegada violação do art. 109, IV e VI,
   da Constituição Federal. Cuida-se de possível malferimento da
   regra constitucional referente à competência da justiça
   federal.
2.                      Da leitura da peça acusatória, verifica-se que não
   há interesse direto e específico da União capaz de atrair a
   competência do julgamento da ação penal para a Justiça
   Federal.
3.                      O fato, por si só, da lesão corporal descrita na
   denúncia ser decorrente de acidente de trabalho não é suficiente
   para transferir para a Justiça Federal o processamento e
   julgamento da ação penal.
4.                      Não se pode considerar o delito
   descrito na denúncia como sendo crime contra a organização do
   trabalho, visto que esta espécie delitiva somente se configura
   quando há ofensa ao sistema de órgãos e instituições destinados a
   preservar coletivamente o trabalho.
5.      Ante o exposto, nego
   provimento ao recurso extraordinário.